Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750695-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Trata-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 988 do CPC e no art. 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDT), contra decisão proferida que ouviu a testemunha Luzirene Maria Moura dos Santos, prima da vítima, na condição de informante e não como testemunha compromissada. Arguiu que tal conduta viola o disposto no artigo 206 do Código de Processo Penal, o qual prevê a condição de informante no caso de familiar do acusado, e não no caso de familiar de vítima. Defendeu que a prima da vítima deve ser ouvida como testemunha compromissada, em busca da verdade real, o que é essencial para que o d. magistrado tome conhecimento de circunstância relevante na aferição do valor da prova colhida em juízo. Salientou que a dispensa do compromisso beneficia a prática de crimes, seja pela coação no curso do processo, ao permitir que pessoas ligadas ao Réu busquem a testemunha e demandem alteração de depoimento, assim como permite a prática do falso testemunho, violando o próprio objetivo da legislação penal e processual penal. Isto posto o MP requereu: a) o recebimento, autuação e distribuição da presente Reclamação; b) a intimação da parte contrária e do assistente, para que apresentem resposta no prazo de 5 dias; e, c) a procedência da Reclamação, para reformar a decisão, com a nova oitiva de Luzirene Maria Moura dos Santos na condição de testemunha compromissada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). No caso não há recurso específico para impugnar a referida decisão. Portanto, cabível a reclamação nos termos do art. 232 do RITJDFT. Em face do exposto, admito a reclamação. Requisitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator